Tribunal: TJDFT
Processo: 0728930-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728930-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MANOEL EUZEBIO RIBEIRO D E S P A C H O Em detida leitura da peça interposição de ID 49119797, verifica-se que o agravante formula pedido diverso, para pesquisa por meio da ferramenta SNIPER, enquanto as suas razões recursais e o teor da r. decisão recorrida versam sobre penhora de 30% (trinta por cento) do salário da parte executada. Assim, em atenção ao princípio da cooperação, esclareça o executado a sua pretensão recursal, haja vista a possibilidade de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Prazo: 5 dias Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador